Tribunal: TJDFT
Processo: 0733582-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733582-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA PATRICIA CAVALCANTI GARROTE, MARIO BERNARDO CAVALCANTI GARROTE AGRAVADO: JOSE DA SILVA GARROTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANNA PATRÍCIA CAVALCANTI GARROTE e OUTRO contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da Ação de Inventário no 0759585-19.2023.8.07.0016, determinou a suspensão do andamento do feito até o trânsito em julgado do processo tombado sob o no 0742028-64.2023.8.07.0001. Em suas razões recursais, os agravantes argumentam que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Aduzem, em síntese, a desnecessidade de suspensão do processo até a homologação judicial do testamento, ante a inexistência de eventual prejudicialidade externa, haja vista o pedido de desistência formulado pela parte ora agravante no bojo da ação de nulidade de testamento anteriormente em curso. Entendem que a apuração dos haveres das empresas que compõem o espólio deve tramitar nos autos do inventário, sendo desnecessária o ajuizamento de ação própria para tal desiderato. Pleiteiam, nos termos do art. 622 do Código de Processo Civil, pela remoção, “ex officio” (sic), do inventariante, uma vez que este estaria praticando atos com objetivo meramente protelatório, além de estar sonegando bens do espólio. Tecem demais considerações no mesmo sentido, assim como colacionam julgados que entendem amparar sua tese recursal. Requerem o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o regular prosseguimento do feito, ordenando a apuração de haveres das cotas sociais das empresas CG Empreendimentos Imobiliários Ltda, CGR Construções e Reformas Ltda-ME e Agropecuária Vale Verde Ltda, bem como pugnam pela remoção do inventariante. No mérito, pleiteiam o provimento recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido no ID 62830191. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 62830192): Cuida-se do inventário dos bens deixados por NILMAR SERGIA CAVALCANTI GARROTE, falecida em 12/09/2023. Em decisão de ID 180169991, houve o recebimento da inicial e, diante do ajuizamento de ação anulatória de testamento deixado pela extinta, foi determinada a suspensão do feito. Todavia, em decisão de ID 183132947, foi acolhido o pedido de reconsideração da sobredita decisão, de modo que o feito retomou sua marcha processual, oportunidade em que foram determinadas, entre outras diligências, a apresentação das primeiras declarações. O inventariante prestou as declarações legais em petição de ID 185797867, requerendo a suspensão do processo até o julgamento definitivo das ações que versam sobre o testamento. Os coerdeiros ANNA PATRICIA e MARIO BERNARDO, em petitório de ID 188326476, requereram a intimação do inventariante/viúvo meeiro para que apresentasse a relação dos bens que estavam registrados em seu nome na data de abertura da sucessão, diante da mancomunhão decorrente do regime de bens aplicável à união, reservando-se no direito de se pronunciarem sobre as declarações após o cumprimento da determinação. Em petição de ID 189723159, a parte inventariante apresentou tabela elencando os saldos em suas contas bancárias na data do falecimento da de cujus. Destacou, contudo, que, em alguns casos, foram obtidos, até aqui, dados da conta apenas da data de 29/09/2023, eis que a instituição financeira não informou o saldo na data da abertura da sucessão. Com relação aos documentos comprobatórios respectivos, requereu que não fosse instado a acostá-los ao feito em razão do sigilo bancário, resguardando os bens e a segurança pessoal do inventariante e de seus filhos/herdeiros. Além disso, pugnou não fosse bloqueada nenhuma conta bancária de sua titularidade exclusiva, tendo em vista que necessita dos recursos para manutenção dos negócios da família e custeio de suas despesas pessoais. No mais, reiterou o pleito de suspensão processual em razão da prejudicialidade entre o presente inventário e as ações referentes ao testamento. Em despacho de ID 189820141, foi determinada a retificação das primeiras declarações por ausência de requisito formal de validade, bem como o inventariante foi instado a indicar todos os bens de sua titularidade, os quais devem integrar a presente partilha por força da meação. Os coerdeiros ANNA PATRICIA e MARIO BERNARDO, em petitório de ID 191005353, em suma, pronunciaram-se pela intimação do inventariante para atendimento das determinações judiciais anteriores e prosseguimento do feito, sobretudo porque não fora deferido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento por ele interposto (ID 186046492). O inventariante, em petição de ID 193021811, apresentou cópia de sua declaração de IRPF e arrolou os bens registrados em seu nome, ocasião em que destacou que a maior parte do patrimônio do espólio é composta pelas cotas sociais de titularidade da autora da herança, reiterando a necessidade de futura apuração de seus haveres, cuja liquidação deverá ser procedida no Juízo especializado. Nesse particular, relatou que, embora tenha sido indicada a relação de imóveis que integram as sociedades empresárias, apenas serão transmitidas aos sucessores as cotas (e não a propriedade dos bens da empresa). No que concerne aos imóveis pertencentes ao espólio (e não às pessoas jurídicas), declarou que, oportunamente, deverão ser objeto de avaliação judicial, tendo-lhes sido, por ora, atribuídos os valores venais (base de cálculo do IPTU) e, para os imóveis rurais, o parâmetro foi a declaração de IRPF. No que tange aos veículos, o valor de avaliação levou em consideração a tabela FIPE. Com relação aos demais bens móveis (semoventes, mobiliário e tratores), foi considerado o valor de aquisição ou aquele constante do balanço patrimonial. No mais, reiterou o pleito de sobrestamento do processo até o trânsito em julgado das ações que discutem a validade do testamento. Em despacho de ID 194111654, foi concedida derradeira oportunidade para que o inventariante apresentasse o aditamento das declarações legais, sendo advertido de que o descumprimento ocasionaria sua remoção do encargo. Em petição de ID 197565871, o inventariante apresentou as primeiras declarações retificadas e, em despacho de ID 197675148, foi aberto o prazo de impugnação aos demais herdeiros. Os coerdeiros ANNA PATRICIA e MARIO BERNARDO, em ID 200744140, inicialmente, postularam a remoção do inventariante, ao argumento, em síntese, de que ele estaria protelando o regular andamento do feito. Ademais, acusaram-lhe de gestão ineficiente do acervo hereditário, dada a renitência na apresentação das declarações legais da forma adequada e da documentação respectiva e, ainda, das sucessivas tentativas de suspensão do processo. Alegaram que tal conduta seria um artifício para que continue a exercer a administração dos bens em prejuízo dos demais herdeiros. Ainda informaram o pedido de desistência da ação declaratória de nulidade de testamento público (PJe no 0743118-10.2023.8.07.0001) perante a 13a Vara Cível de Brasília, contudo, os réus (inventariante e demais coerdeiros) não concordaram, visando, supostamente, causar ainda mais tumulto na presente partilha. Não bastasse, suscitaram a omissão de documentos imprescindíveis à identificação exata do patrimônio, porquanto o inventariante não teria juntado os extratos bancários correspondentes, sobretudo porque as quantias informadas por ele próprio divergem de sua declaração do IRPF, devendo ser juntada a documentação comprobatória respectiva para possibilitar uma supervisão apropriada pelos demais herdeiros. Outrossim, apontaram o desvio de rendas dos bens do espólio, na medida em que os imóveis que pertencem à falecida e ao inventariante/cônjuge supérstite estão alugados, no entanto, este não vem depositando judicialmente nem a metade da receita recebida. Inclusive, o inventariante não estaria atuando com a devida transparência, pois não acostou o contrato de arrendamento rural e questionaram a remuneração recebida pela exploração da terra, inferior à média de mercado. Os coerdeiros aduziram também que, no que diz respeito às cotas societárias, apenas faria sentido exigir a apuração de haveres por meio de ação específica se a partilha das quotas promovesse o ingresso automático dos herdeiros na sociedade. Entendem que, em se tratando de empresa familiar, cujo objeto social é a compra, venda, locação e administração de bens imóveis próprios, o valor efetivo do capital social é a soma dos valores dos bens imóveis, que pode ser apurado pelo contador das empresas, sendo totalmente desnecessário outro expediente nesse sentido. Assim, compreendem que, uma vez avaliadas as cotas empresariais por meio da avaliação dos bens imóveis e do valor existente no caixa das empresas na data da abertura da sucessão, surgiriam três possibilidades: o sócio remanescente (inventariante) paga o valor das quotas pertencentes à sócia falecida, depositando a quantia nos presentes autos para posterior partilha entre os herdeiros; o sócio remanescente (inventariante) paga o valor das quotas pertencentes à sócia falecida, dando em pagamento aos herdeiros parte dos imóveis pertencentes à empresa com posterior diminuição do capital social; ou partilham-se as quotas da falecida entre todos os herdeiros com inclusão de todos eles na sociedade, mediante alteração do contrato social. Por fim, foi requerida a condenação do inventariante em litigância de má-fé, tendo em vista a precária gestão que vem desempenhando, a omissão de receitas e informações e, por consequência, os prejuízos que vem causando ao espólio. Com o objetivo de possibilitar uma fiscalização mais efetiva, pleitearam uma prestação de contas em tempo real mediante o compartilhamento de dados em ambiente virtual para acesso das partes e deste Juízo, demostrando abertura para a possibilidade de um acordo em audiência de conciliação. Em despacho de ID 200769079, foi oportunizada a manifestação do inventariante, o qual se pronunciou por intermédio do petitório de ID 203923112. No que diz respeito ao pedido de sua remoção, a parte inventariante arguiu que, além de leviano, o pedido deverá ser instaurado de forma autônoma e em apartado ao inventário, nos termos da lei de regência. Acerca da alegação de gestão patrimonial duvidosa, o inventariante declarou ter atendido a todas as determinações judiciais, relatando que foram informados todos os bens que integram o acervo hereditário, sejam de propriedade da inventariada, sejam de sua propriedade, sejam os pertencentes às empresas das quais ela era sócia, exercendo o seu encargo de forma transparente e diligente. Ressaltou que a maioria dos imóveis adquiridos pelo casal se encontra registrado em nome das empresas e não integram o patrimônio pessoal de ambos, asseverando que vem administrando com zelo o patrimônio que ajudou a amealhar ao longo da vida, sendo totalmente incoerente e contraditório acreditar na tese contrária. Sobre a avaliação dos bens, narrou que foram devidamente prestadas primeiras declarações, nas quais houve atribuição do valor de cada imóvel considerando a base de cálculo do IPTU ou nos casos em que ausente tal base de cálculo, o valor de aquisição; com relação as cotas das empresas, foi imputado o valor do capital social declarado perante a Junta Comercial. Frisou que tais valores não são absolutos e, na fase processual correta, os herdeiros que discordarem poderão solicitar avaliação pericial em sede própria. Inclusive, ponderou que a partilha de bens do espólio deverá ocorrer com a divisão igualitária de todos os valores entre meeiro e herdeiros, com todos os herdeiros em condomínio nos imóveis e nas cotas sociais das empresas que compõem o espólio, de modo que o herdeiro que estiver em desacordo com a permanência em condomínio deverá ajuizar ação de dissolução perante o Juízo competente. No que concerne à suposta divergência entre o saldo nas contas bancárias do viúvo meeiro constantes de sua declaração de IRPF e os que foram por ele trazidos aos autos, afirmou que as informações contidas na declaração refletem o saldo no fim de cada exercício, não representando o saldo existente quando da abertura da sucessão, razão pela qual não coincidem entre si. Com relação às acusações de sonegação de bens e litigância de má-fé, o inventariante negou que esteja desviando o aluguel recebido pelos imóveis de propriedade do casal para o caixa das empresas. Nesse particular, esclareceu que os contratos de locação dos bens são intermediados pela imobiliária do casal (empresa "CG Empreendimentos"), sendo os pagamentos efetuados pelos inquilinos diretamente na conta da empresa locadora, sem qualquer ingerência do inventariante, pessoa física, no destino dos recursos. Destacou que tudo que foi auferido de receita a partir da abertura da sucessão está registado pela contabilidade das empresas e irá refletir no valor das cotas que pertencerão aos sucessores. A opção de faturamento dos alugueis por intermédio da pessoa jurídica se deu por questões tributárias, não havendo qualquer tentativa de sonegação de rendas, tendo sido tomada pelo próprio casal à época. Sobre o tema, acrescentou que está impossibilitado de promover o depósito dos alugueis em juízo tendo em vista que quem figura como locador no contrato de locação é a empresa (pessoa jurídica) e não a falecida ou o inventariante (pessoa física). Ressaltou, entretanto, que, acaso seja instado a adotar tal providência, será necessário elaborar termo aditivo em todos os contratos vigentes junto aos inquilinos, não o celebrando de forma deliberada, em seu papel de inventariante, por entender que isso contraria os interesses do espólio. Por fim, acerca do requerimento de prestação de contas, com criação de pasta virtual para prestação de contas em tempo real e avaliação das quotas sociais, o inventariante suscitou que se trata de atos meramente protelatórios e de má-fé dos herdeiros divergentes, já que vem atuando com a máxima lisura na gerência dos bens que integram a herança. Eis o breve relato dos autos. Passo ao exame das questões. 1) Da remoção do inventariante: Os coerdeiros ANNA PATRICIA e MARIO BERNARDO, em diversas oportunidades, pleitearam a remoção do inventariante. Todavia, não vislumbro, a princípio, nenhuma das situações do art. 622 do CPC a ensejar a sua destituição do encargo de ofício. Sendo assim, conforme dicção do art. 623, parágrafo único, do CPC, deverá a parte interessada promover o incidente em autos apartados. 2) Da prestação de contas: Em petição de ID 200744140, pautando-se sob a ótica de gestão eficiente do espólio, os herdeiros solicitaram, entre outras medidas, a realização de prestação de contas detalhada e transparente. Nesse particular, requereram a criação de uma pasta virtual (na "nuvem"), a ser compartilhada com o Juízo e demais herdeiros, para fins de prestação de contas em tempo real, possibilitando a fiscalização direta. Todavia, a herança é vasta, composta por patrimônio multimilionário, o que demanda apreciação acurada das contas em expediente próprio e de forma contábil. Destarte, com o intuito de se evitar ainda maior tumulto processual, valho-me do disposto no art. 553 do CPC e, de plano, determino sua realização em procedimento apartado. Frise-se que, relativamente às divergências ligadas às receitas das empresas, as partes deverão demandar a prestação de contas por meio das vias legalmente previstas para esta finalidade, perante o juízo especializado competente, dado que o inventário não é a via adequada para apuração de tais questões, conforme delineado anteriormente. 3) Da sonegação de bens: Os coerdeiros suscitaram diversos questionamentos acerca da gestão de bens e receitas do espólio por parte do inventariante. Alegaram que o inventariante estaria desviando as rendas de aluguel de imóveis registrados em nome da falecida em benefício das empresas, deixando de depositar, no mínimo, a metade dos valores em juízo, bem como teria falseado a renda auferida pela propriedade rural e igualmente deixado de depositar judicialmente a metade pertencente ao espólio. Preliminarmente, convém mencionar que a sonegação de bens, à luz do art. 621 do CPC, apenas se verifica quando, encerrada a descrição dos bens, o inventariante declara que não existem outros a serem inventariados e, consoante dispõe o art. 1.994 do CC, a pretensão de aplicação da pena de sonegados deverá ser deduzida em ação própria. Salientado isso, infere-se dos autos que o contrato de locação referente ao imóvel situado na Avenida do Sol encontra-se carreado em ID 193021815, bem como que a receita auferida pelo bem não foi omitida pelo inventariante. Ao contrário, tal situação foi esclarecida nas primeiras declarações de ID 197565871 (p. 5, item "c"), assim como no documento constante de ID 193021817, razão pela qual não vislumbro dolo de ocultação. Ademais, o inventariante se dispôs, caso seja determinado judicialmente, a proceder com a alteração nos contratos de locação vigentes para inclusão da inventariada e exclusão da pessoa jurídica da qual a falecida é sócia, contudo, ressaltou as desvantagens da medida, a qual poderia resultar em prejuízos à pessoa jurídica locadora (cujas cotas integram o rol de bens a inventariar). Por conta disso, a receita de aluguel auferida por imóveis de propriedade da falecida (pessoa física) que estejam alugados mediante contrato firmado em nome da pessoa jurídica não deve ser depositada em juízo. Isso porque, a princípio, trata-se de renda pertencente à pessoa jurídica da qual ela era sócia e que deverá ser devidamente apurada e auditada nas vias próprias, por meio dos balancetes respectivos. Adianto aos interessados que transcende a competência deste Juízo sucessório a análise da validade do contrato de locação do imóvel em questão, o aprofundamento no mérito das razões que o ensejaram, tampouco a determinação de que a falecida figure como locadora no contrato, uma vez que isso infringiria não só a liberdade contratual e a autonomia privada que regem as relações entre particulares, como também interferiria na relação contratual vigente e atingindo terceiros de boa-fé, de sorte que qualquer discussão envolvendo o negócio jurídico em referência deverá ser deduzida nas vias ordinárias. Com relação ao imóvel rural do qual o inventariante é cessionário (Fazenda Nova - ID 188002904), por este foi esclarecido que o contrato de arrendamento é bastante antigo e não fora formalizado por escrito com o arrendatário, no entanto, arguiu que houve equívoco dos herdeiros na interpretação das primeiras declarações, tendo em vista que a contraprestação pela exploração da terra não é de 12 sacas de soja, a valor de mercado, por ano e, sim, 12 sacas de soja, por hectare de área plantada, por ano, o que seria condizente com a média remuneratória de mercado. Acrescentou também que o depósito judicial da meação da autora da herança não ocorreu porque o inventário foi aberto em outubro de 2023 e o pagamento referente ao ano posterior ao falecimento ainda não fora realizado. Nesse aspecto, também compreendo que não houve intenção de esconder rendimentos por parte do inventariante, já que ele, deliberadamente, mencionou a existência da concessão de uso em seu benefício e do arrendamento rural vigente e de suas rendas. Todavia, fica desde logo instado o inventariante a, uma vez recebida, promover o depósito de metade da receita auferida com o arrendamento rural da Fazenda Nova, comunicando a providência nos autos e, se o caso, acostando a documentação respectiva. Em contrapartida, anoto que, conforme definido pelo art. 92 da Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra), o contrato de arrendamento rural não precisa seguir uma forma específica/pré-determinada, pois a lei conferiu liberdade para as partes, sendo admitida, inclusive, a forma verbal/tácita, muito embora essa não seja a maneira juridicamente mais aconselhável. Na situação vertente, conforme informado pelo inventariante, o contrato verbal entabulado entre as partes é bastante antigo e vigora há muitos anos. Diante do exposto, não compete a este Juízo compelir a formalização do contrato de arrendamento rural, por escrito, por parte do inventariante/cessionário, o que, todavia, recomenda-se, no intuito de prevenção de litígios futuros. 4) Das empresas: A análise quanto à sucessão envolvendo as cotas empresariais irá depender do que dispõe o ato constitutivo respectivo. Do cotejo dos contratos sociais acostados nos autos, denota-se o seguinte: a) Empresa "C. G. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA." (CNPJ no 01.623.404/0001-02), cláusula 12a (ID 188002924), prevê que "Falecendo ou interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com seus herdeiros ou sucessores, ou ainda o incapaz, este último, legalmente, representado. Nestas hipóteses a administração da sociedade caberá, exclusivamente, ao sócio remanescente. Não sendo possível ou inexistindo interesse, apurar-se-ão os haveres em balanço geral, a ser levantado, nos termos do entendimento dos sócios que remanescerem.". Anote-se que figuram no quadro societário JOSE DA SILVA GARROTE (inventariante) e NILMAR SERGIA CAVALCANTI GARROTE (inventariada). b) Empresa "CGR CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA. ME" (CNPJ no 12.608.999/0001-35), cláusula 13a (ID 188002940), estabelece que "Falecendo ou interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com seus herdeiros ou sucessores, ou ainda o incapaz, este último, legalmente, representado. Nestas hipóteses a administração da sociedade caberá, exclusivamente, ao sócio remanescente. Não sendo possível ou inexistindo interesse, apurar-se-ão os haveres em balanço geral, a ser levantado, nos termos do entendimento dos sócios que remanescerem.". Possui como sócios JOSE DA SILVA GARROTE (inventariante) e ARTHUR ALMEIDA GARROTE (herdeiro testamentário). c) Empresa "AGROPECUÁRIA VALE VERDE LTDA." (CNPJ no 47.299.141/0001-10) não possui disposição específica em seus atos constitutivos acerca do procedimento em casos de falecimento/retirada de sócio (ID 188004172). Registre-se que constam como sócios JOSE DA SILVA GARROTE (inventariante) e ARTHUR ALMEIDA GARROTE (herdeiro testamentário). Na sucessão de empresas, o contrato social poderá prever tanto que as cotas pertencentes ao autor da herança sejam transferidas aos seus sucessores, isto é, que os herdeiros ingressem na sociedade empresária como sócios, como que as cotas do falecido sejam redistribuídas entre os sócios remanescentes, cabendo aos herdeiros do sócio falecido o recebimento do valor correspondente à avaliação das cotas deixadas pelo falecido, mediante o procedimento especial de apuração de haveres. Neste último caso, há dissolução parcial da sociedade empresarial, na medida em que a sociedade se resolve com relação ao sócio falecido e prossegue com relação aos demais. Por consequência, até a finalização da liquidação das cotas pertencentes ao extinto, não é conveniente inclui-las no inventário, por ser considerado bem de liquidação difícil ou morosa (art. 669, inc. III, CPC). Na ausência de disposição no contrato social que permita o ingresso dos herdeiros, ou, ainda, caso haja sua vedação, nos termos do art. 599, inc. II, do CPC, a regra é que se promova a apuração dos haveres do sócio falecido. Dito isso, à exceção da empresa "AGROPECUÁRIA VALE VERDE LTDA." (que recai no procedimento geral do art. 599, inc. II, CPC), observa-se que há duas possibilidades envolvendo a partilha das empresas "CGR CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA. ME" e "C. G. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.": 1a) partilha das cotas societárias: serão transferidas aos herdeiros as cotas pertencentes ao sócio falecido, os quais ingressam no quadro societário no lugar deste; o objeto da partilha são as cotas sociais de titularidade do autor da herança e não os ativos ou o capital social nominal da empresa; ou 2a) apuração de haveres: herdeiros não possuem interesse em ingressar como sócios na empresa e optam pelo recebimento dos haveres do sócio falecido a serem apurados em ação própria e partilhados oportunamente. Por consequência, haverá o decote das cotas do inventário, até que ocorra sua liquidação nas vias ordinárias. Portanto, caso os herdeiros optem pela sucessão empresarial, entendo por suficiente a apresentação do balanço patrimonial das empresas para fins de avaliação das cotas. Destaco novamente que serão objeto de rateio e transferência as cotas, não o patrimônio pertencente à empresa. Noutro giro, no que concerne à empresa "AGROPECUÁRIA VALE VERDE LTDA.", conforme consignado alhures, no silêncio do ato constitutivo acerca do procedimento em caso da ausência do sócio, a regra é que ocorra a apuração de haveres, nos termos do art. 599, inc. II, do CPC. Entretanto, vale mencionar que a jurisprudência brasileira permite a flexibilização do comando legal na hipótese de haver consenso entre os herdeiros e os sócios remanescentes, de modo que os sucessores poderão optar pela dissolução (total ou parcial) da empresa (perante o juízo competente), com partilha dos haveres remanescentes, ou pela partilha proporcional das cotas, mediante a sucessão empresarial. Assim, caso os sucessores optem pela dissolução parcial da sociedade (que, conforme consignado alhures, é a regra no ordenamento jurídico), deverão promover a apuração de haveres nas vias ordinárias, com exclusão, por ora, das cotas empresariais do inventário. Por outro lado, caso escolham a partilha das cotas, esta se dará pelo valor que for apurado em balanço patrimonial. Diante dos cenários esposados, deverão os herdeiros e o cônjuge sobrevivo esclarecer, oportunamente, qual será a opção para cada uma das empresas, para fins de adequada e oportuna definição do acervo hereditário. 5) Da litigância de má-fé: Preliminarmente, é importante destacar que a finalidade precípua do inventário é simplesmente a resolução de obrigações contraídas pela pessoa falecida em vida e a transmissão dos bens e direitos remanescentes, que reconhecidamente estavam em nome dela, aos seus sucessores. Eventuais questões de alta indagação, que exijam dilação probatória, devem ser reservadas ao Juízo competente nos termos e alcance do artigo 612 do Código de Processo Civil. É nítido o grau de litigiosidade entre parte dos herdeiros e o viúvo meeiro, os quais diuturnamente têm levantado pontos de discussão no inventário que extrapolam a competência deste Juízo sucessório e, por consequência, retardam a partilha e têm o condão de gerar prejuízos significativos. Os coerdeiros ANNA PATRICIA e MARIO BERNARDO requerem a condenação do inventariante em litigância de má-fé, a pretexto de que este estaria protelando o processamento do inventário e não estaria gerindo, de forma eficiente, o patrimônio hereditário, omitindo rendas e desviando receitas. Conforme salientado no item 3 desta decisão, não foram observadas condutas, por parte do inventariante, que se amoldem ao art. 80 do CPC, na medida em que este vem, por ora, cumprindo com o seu encargo e atendendo às determinações judiciais que lhe são direcionadas, tendo instruído o feito com a documentação necessária e apresentando as declarações legais que preenchem os requisitos de validade do art. 620 do CPC, ainda que tenham sido necessárias correções para que se adequassem. Ademais, os sucessivos pleitos de sobrestamento do feito por parte do inventariante não configuram infundados atos de resistência ao andamento do processo, pois encontram guarida legal na medida em que há discussão judicial acerca da validade do testamento deixado pela extinta, com caráter de questão incidental prejudicial. Por fim, saliento que a condenação por litigância de má-fé pressupõe a demonstração de que a parte atuou de forma desonesta e agiu com a intenção de prejudicar a outra parte ou abusou dos direitos processuais. A má-fé não se presume, devendo ser comprovado o dolo da parte ao praticar alguma das condutas previstas no art. 80 do CPC, o que não ocorreu, a priori, na situação vertente. Tecidas essas considerações, advirto que esta magistrada não irá tolerar manipulação de fatos, atos protelatórios, rediscussão de matérias já julgadas ou ligadas a fatos ocorridos antes da abertura da sucessão ou envolvendo litígios empresariais, ofensas pessoais ou qualquer espécie de abuso de direito ou tumulto processual, sob pena de condenação em multa de 1 a 10% do valor atualizado da causa (art. 81, CPC) por litigância de má-fé. Sendo assim, sugiro às partes que envidem esforços para conclusão do inventário em prazo razoável, a fim de que ele não tenha duração superior àquela que seja estritamente necessária para conclusão das diligências de praxe, deixando fora dos autos as desavenças pessoais que sequer tangenciam a partilha ou assuntos que em nada contribuem para o regular processamento do feito. 6) Da avaliação de bens: A parte inventariante atribuiu, em suas primeiras declarações, o valor de cada imóvel tendo como parâmetro a base de cálculo do IPTU ou, em sua ausência, o valor de sua aquisição. Com relação aos veículos, foi imputado o valor da tabela FIPE correspondente. Por fim, no que concerne às cotas sociais, indexou o valor do capital social declarado perante Junta Comercial. De acordo com o Código de Processo Civil (art. 871, inc. IV), não se procederá à avaliação quando se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado. No caso em epígrafe, levando em consideração que se pretende a avaliação de veículos e de imóveis, bem como o fato de que a partilha será disposta na forma de condomínio/em iguais proporções a todos os sucessores, afigura-se plenamente possível a aplicação do dispositivo supramencionado, sendo dispensável a avaliação judicial ou mesmo especializada, não havendo que se falar em prejuízo a qualquer herdeiro. Sendo assim, os veículos deverão ser avaliados pelo valor de mercado atinente na tabela FIPE e os imóveis poderão ser avaliados com base no valor venal atribuído pela própria Fazenda Pública. No que alude às cotas empresariais, a definição dependerá da escolha dos herdeiros pela partilha das cotas com sucessão empresarial ou apuração de seus haveres, pois, nesta última hipótese, a liquidação das cotas se dará mediante o juízo competente (conforme deliberado no tópico 4 da presente decisão). Acaso optem pela partilha das cotas, adianto que entendo por suficiente que o método de avaliação seja com base no patrimônio líquido da empresa, apurado em balanço patrimonial, cuja elaboração envolve um procedimento simplificado e busca refletir a real situação financeira da empresa (os quais já foram, inclusive, acostados em ID's 188002937, 188004168 e 188004178). Esclarecendo a lógica do raciocínio: se os herdeiros continuarão no exercício da sociedade, no lugar do sócio falecido, a situação da empresa continua igual e os herdeiros nada estão recebendo, além das cotas, de imediato, já que os ativos incorporados à empresa não está sendo transmitido aos sucessores diretamente; por outro lado, se a sociedade se resolve em relação ao sócio falecido, a situação patrimonial dos sucessores aumenta de acordo com o patrimônio da empresa, já que receberão os haveres apurados conforme a situação patrimonial da empresa. De outro lado, entendo pela impossibilidade de avaliação das cotas por seu valor nominal, isto é, pautada apenas no capital social integralizado, porquanto se trata de método superficial e incapaz de exprimir o seu real valor de mercado. O capital social integralizado representa o montante que os sócios efetivamente aportaram na empresa quando de sua constituição, mas não necessariamente expressa o seu valor atualizado, que pode ter sofrido depreciação ou majoração desde então. Em todo caso, reitero que não possui pertinência o arrolamento, no presente feito, da massa patrimonial que compõe a pessoa jurídica, na medida em que as cotas serão transferidas do de cujus aos sucessores, caso manifestem interesse na continuidade da atividade empresarial. Diante de todas as considerações expostas, indefiro o pedido de avaliação dos imóveis que pertencem às empresas. 7) Da juntada dos extratos bancários do cônjuge supérstite: Os coerdeiros solicitaram a intimação do inventariante para juntada de seus extratos bancários ao tempo do óbito, na medida em que os valores constantes da tabela de ID 197565871 divergem dos declarados à Receita Federal em ID 193021813. O inventariante alegou que não promoveu a juntada da documentação em razão do sigilo bancário e do risco à segurança pessoal (próprio e dos herdeiros) a exposição de tais dados sensíveis. Com efeito, os valores declarados ao fisco relativos ao ano-exercício de 2024 podem não coincidir com os existentes quando da abertura da sucessão, já que retratam períodos de tempo distintos. No entanto, entendo que, neste aspecto, razão assiste aos requerentes. Isso porque, embora seja presumida a boa-fé do inventariante, no sentido de que tenha informado corretamente o numerário existente em suas contas bancárias quando do óbito da inventariada, é necessária a comprovação documental do alegado, inclusive para fins fiscais, já que metade da referida quantia será inventariada e partilhada. Em vista disso, fica o inventariante instado a acostar ao feito os extratos bancários referentes à data de abertura da sucessão de suas contas particulares, impondo o sigilo cabível à documentação (limitando o acesso às partes e ao juiz), tendo em vista o conteúdo de informações bancárias de cunho sigiloso, devidamente protegido por lei. 8) Do valor atualizado da causa: Compulsando o feito, infere-se que, a despeito de ter arrolado os bens/valores/direitos que integram o espólio e lhes atribuído valor, o inventariante não promoveu a retificação do valor da causa, tampouco promoveu o recolhimento das custas judiciais complementares. No entanto, considerando que se aguarda o pronunciamento dos herdeiros com relação à partilha das cotas sociais ou apuração de haveres, postergo a necessidade por ora, desta providência, que deverá ser levada a efeito uma vez delimitado o acervo hereditário com base na opção adotada pelos sucessores. 9) Da suspensão do processo: O andamento do presente inventário e, sobretudo, a definição dos termos da partilha, dependem da confirmação das disposições de última vontade da falecida. Nessa toada, verifica-se que ainda não houve a determinação de cumprimento do testamento no bojo dos autos da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento (PJe no 0742028-64.2023.8.07.0001). Não obstante tenha sido informado que houve a homologação do pedido de desistência na ação declaratória de nulidade do testamento, é imprescindível aguardar o deslinde da ARCT, estando prejudicado, por ora, o processamento do inventário. Face ao exposto, postergo a apreciação do pedido de habilitação do herdeiro testamentário e, com esteio no artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, SUSPENDO o andamento do presente feito até o trânsito em julgado do PJe no 0742028-64.2023.8.07.0001. Após a retomada da marcha processual e definição quanto à partilha das cotas societárias, será analisada a conveniência de designação de audiência para que todos os herdeiros encontrem, juntos, uma solução consensual, consoante sugerido pelos coerdeiros em petição de ID 200744140. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. (destaques no original) O Código de Processo Civil estabelece que o processo pode ser suspenso quando houver prejudicial externa. Transcreve-se: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; A doutrina traz esclarecimentos sobre a questão: 12. PREJUDICIALIDADE Nos termos do art. 313, V, “a” do Novo CPC, o processo será suspenso quando a sentença depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Nesse caso, não se tratando de suspensão obrigatória, ela depende de decisão judicial expressa do juiz, no sentido da suspensão do processo. (...) A reunião com fundamento na causa ora analisada tem como fundamento a harmonização dos julgados e a economia processual, mesmos objetivos perseguidos pela reunião de processos perante o mesmo juízo. Diante dessa realidade, a doutrina entende que a suspensão só se justifica se não for possível a reunião dos processos perante o mesmo juízo para julgamento conjunto dos processos. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. pp. 522 e 223) No caso dos autos, os agravantes alegam que desistiram da ação de nulidade de testamento, inexistindo, assim, qualquer impedimento ao prosseguimento da ação de inventário. De fato, a existência de ação de abertura, registro e cumprimento de testamento público pode ensejar a suspensão da tramitação da ação de inventário, em especial quando foi apresentada ação anulatória do testamento público. No caso dos autos, consoante bem pontuado pelo Juízo primevo, a definição da partilha depende do desfecho ação de abertura, registro e cumprimento de testamento tombada sob o no 0742028-64.2023.8.07.0001. Nesse contexto, clara é a relação de prejudicialidade externa entre as demandas, pois, a decisão na referida ação poderá vir a alterar o percentual de partilha dos bens do espólio. Em outros termos, a definição da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento em curso poderá modificar substancialmente a forma de partilha dos bens, uma vez que, inexistindo eventuais vícios, serão observadas as disposições testamentárias, as quais produzirão os devidos efeitos legais. Sendo assim, correta a suspensão do processo, na forma do artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil, em razão da prejudicialidade externa, pois, se trata de providência que visa a evitar decisões colidentes. À vista disso, resta prejudicada a análise dos demos pontos trazidos no bojo deste recurso. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 15 de agosto de 2024 19:12:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador